Tribunal: TJSP
Processo: 1024274-47.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU de imóvel arrendado ao recorrente pela CODESP – Exercício de 2014 - Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução porque entendeu o magistrado a quo ser inaplicável a imunidade ao recorrente – Inteligência dos RE 594015 (Tema 385) e RE 601720 (Tema 437) julgados pelo E.STF em sede de recurso repetitivo – Recorrente não faz jus à imunidade

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU de imóvel arrendado ao recorrente pela CODESP – Exercício de 2014 - Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução porque entendeu o magistrado a quo ser inaplicável a imunidade ao recorrente – Inteligência dos RE 594015 (Tema 385) e RE 601720 (Tema 437) julgados pelo E.STF em sede de recurso repetitivo – Recorrente não faz jus à imunidade requerida – STF não modulou efeitos da sua decisão – Aplicabilidade imediata – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO, com aplicação dos honorários recursais.